Tribunal: TJDFT
Processo: 0702950-74.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Repactuação de dívidas. Impugnação à gratuidade de justiça. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Perícia contábil. Preliminares rejeitadas. Superendividamento. Mínimo existencial. Requisitos. Não preenchimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de homologação do plano de pagamento apresentado pelo autor, ou para a constituição de plano judicial compulsório de repactuação dos débitos existentes com os apelados.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na sentença decorrente de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perícia contábil; (ii) examinar a impugnação à gratuidade de justiça formulada pela apelada Nu Pagamentos S/A e (iii) avaliar se o apelante preenche os requisitos legais para configuração de superendividamento.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça concedida ao autor permanece válida, haja vista que a apelada não apresentou elementos probatórios capazes de infirmar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2o do CPC. Preliminar rejeitada.
4. O indeferimento da prova pericial, por si só, não configura o cerceamento de defesa, pois o art. 355, I, do CPC, autoriza o julgamento antecipado da lide quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
5. A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Criou-se um procedimento especial de repactuação de dívidas, previsto no art. 104-A e seguintes do CDC, com o objetivo de garantir o mínimo existencial do consumidor superendividado e viabilizar sua reinserção social.
6. O art. 54-A do CDC define como superendividado o consumidor de boa-fé que não pode pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial.
7. O Decreto n. 11.150/2022 estabelece o mínimo existencial como a renda mensal de R$ 600,00 (art. 3o), excluindo da aferição desse mínimo dívidas de empréstimos consignados e operações de crédito com antecipação.
8. Quanto à inconstitucionalidade do Decreto n. 11.150/2022, sua regulamentação deve ser observada, pois vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal.
9. Inadmissível o pedido de suspensão do recurso até o julgamento da ADPF 1.005, 1.006 e/ou 1.097, pois não houve a determinação de suspensão nas referidas ações.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O superendividamento para fins de repactuação judicial de dívidas deve ser analisado à luz do art. 54-A do CDC, considerando o mínimo existencial previsto no Decreto n. 11.150/2022.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; art. 85, § 11; art. 98, § 3o; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto n. 11.150/2022, arts. 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1870837, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 29.5.2024; TJDFT, Acórdão 1892083, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 15.7.2024.